Tribunal: TJDFT
Processo: 0738401-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS. PESQUISA. CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL NACIONAL (CRC). IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA INÓCUA. CASO CONCRETO.
1. Em face da incidência do Princípio da Colaboração, afigura-se como dever do magistrado “adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a realização de consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis” (Acórdão 1033608, DJe de 02/08/2017).
2. Todavia, é vedado ao Judiciário deferir requerimentos inócuos a satisfação do débito.
3. Na hipótese recursal, a pesquisa requerida (via Central de Informações de Registro Civil Nacional - CRC), além de estar ao alcance da parte extrajudicialmente, não necessitando de atuação do Poder Judiciário para a obtenção das informações requeridas, não seria efetiva para concretizar a satisfação do débito, pois “não é possível a penhora do patrimônio registrado em nome da esposa do devedor quando esta não integrar a demanda originária e, portanto, deixar de exercer o contraditório e a ampla defesa que antecederam a formação do título judicial objeto do cumprimento de sentença” (Acórdão 1312189, 07443523520208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Ademais, a existência de matrimônio do devedor não implica na existência de bens, tanto que não os foram localizados pelos meios comuns (BECENJUD, RENAJUD etc).
5. Recurso conhecido e desprovido.